Tribunal: TJPA
Processo: 0002007-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002007-22.2010.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SAVIO RUI BRABO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS SEM COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO. INÉRCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS APESAR DE REITERADAS INTIMAÇÕES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por hospital contra sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que reconheceu a omissão na prestação de contas de recursos públicos recebidos em 2008 e condenou à devolução de R$ 283.509,71 ao erário.

2.

Alegada nulidade da citação foi rejeitada por ausência de comprovação de irregularidade e aplicação da teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação capaz de invalidar o processo; (ii) saber se a ausência de prestação de contas justifica, por si só, a condenação ao ressarcimento de valores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação realizada no endereço oficial da pessoa jurídica, com ciência dos atos processuais e prática de atos pela parte, afasta a alegação de nulidade, atraindo a teoria da aparência e a preclusão da alegação.
5. O dever de prestar contas é previsto no art. 70, parágrafo único, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico. A omissão reiterada do apelante configura violação grave aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
6. A condenação imposta não decorreu de juízo sobre improbidade administrativa, mas da ausência de comprovação da destinação regular dos recursos recebidos, em sede própria de prestação de contas.

7. O procedimento bifásico da ação foi observado. A ausência de impugnação às contas apresentadas pelo autor gerou preclusão lógica, legitimando a condenação com base em provas documentais idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A entrega de mandado citatório no endereço oficial da pessoa jurídica e a prática de atos processuais posteriores caracterizam ciência inequívoca e afastam a nulidade da citação.

2. A omissão na prestação de contas de recursos públicos, mesmo sem prova de dolo específico, autoriza a condenação ao ressarcimento do valor recebido, quando restar configurada a inércia injustificada da entidade beneficiária.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Prestação de Contas n.º 0002007-22.2010.8.14.0301,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do referido hospital.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público alegou que o hospital recebeu recursos públicos no montante de R$ 112.446,98 no ano de 2008 e não prestou as contas devidas, mesmo após ser notificado administrativamente.

Sustentou que a omissão violou o dever constitucional e legal de prestar contas de recursos públicos, motivo pelo qual requereu a condenação da entidade à apresentação das contas e, posteriormente, à restituição dos valores apurados como devidos.

Citada, a parte requerida apresentou manifestação acompanhada de documentos contábeis incompletos, razão pela qual foi instaurado incidente de exibição de documentos. Na primeira fase da ação, sobreveio sentença que reconheceu a obrigação do hospital de prestar contas, fixando prazo para tanto, sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas eventualmente apresentadas pelo autor. Intimada pessoalmente, a entidade permaneceu inerte.

Diante da inércia, o Ministério Público apresentou as contas, postulando a declaração de sua regularidade ou não, bem como a apuração de eventual saldo devedor. Ao final da segunda fase, foi prolatada sentença que declarou a existência de débito no valor atualizado de R$ 283.509,71, condenando o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe à restituição da quantia aos cofres públicos, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a parte ré interpôs
recurso de Apelação
, sustentando, em preliminar, que não houve citação válida, pois todas as notificações postais teriam sido recebidas por terceiros sem poderes de representação. Tal vício, ao seu ver, compromete a validade do processo desde o início, devendo a sentença ser desconstituída.

No mérito, argumenta-se que a simples ausência ou atraso na prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico, não configura ato de improbidade administrativa.

Destaca, ainda, que não há nos autos qualquer indício de má-fé, fraude ou intenção de ocultar irregularidades por parte da instituição apelante, não podendo se presumir irregularidade ou débito apenas com base na ausência de apresentação das contas.

Alega-se que a manutenção da condenação poderá comprometer o regular funcionamento da unidade hospitalar, em prejuízo da coletividade.

Diante disso, o hospital requer o conhecimento e provimento da apelação para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada citação válida. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de sanções menos gravosas ou a reabertura da fase probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
, defendendo a regularidade da citação, sob o fundamento da Teoria da Aparência, e a legalidade da sentença, inclusive quanto à declaração do débito e imposição de penalidades.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que a prestação de contas é dever de toda entidade que receba recursos públicos, sendo legítima a condenação nos moldes sentenciados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da legalidade da condenação do hospital apelante ao ressarcimento de valores públicos recebidos no exercício de 2008, diante da não prestação regular das respectivas contas.

De início, cumpre registrar que a obrigação de prestar contas decorre de repasse de verbas públicas, sendo dever do beneficiário comprovar a regular e fiel destinação dos recursos, conforme preceituam o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e o artigo 550 do CPC.

No caso dos autos, restou incontroverso que a entidade apelante foi notificada a prestar contas e deixou de fazê-lo, sendo, por isso, reconhecida a obrigação na primeira fase da ação. Intimada pessoalmente para apresentar a documentação contábil, manteve-se silente.

Na fase subsequente, diante da revelia e da ausência de impugnação, foi proferida sentença que, com base nos documentos juntados pelo Ministério Público, apurou débito no montante de R$ 283.509,71.

Os fundamentos lançados no recurso não se sustentam.

Inicialmente, havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Sustenta o apelante que o mandado foi entregue a pessoa sem poderes para representar a entidade, o que tornaria nulos os atos processuais subsequentes. No entanto, o Hospital não indicou com precisão quem teria recebido a citação e tampouco comprovou a ausência de poderes.

O simples alegar não basta para infirmar a presunção de validade do ato citatório, principalmente quando a entrega se deu no endereço da própria pessoa jurídica.

Consta dos autos que a entidade foi devidamente cientificada dos atos processuais, inclusive das decisões que lhe impuseram o dever de prestar contas, no endereço oficial da pessoa jurídica, regularmente cadastrada, tendo sido recebida sem qualquer ressalva, circunstância que atrai a aplicação da teoria da aparência.

Ademais, eventual irregularidade formal estaria, de toda sorte, sanada pela inequívoca ciência da demanda, demonstrada pela prática de atos processuais posteriores, inclusive pela juntada de documentos e pela constituição de patronos, o que afasta qualquer prejuízo concreto.

A nulidade, se existente, seria meramente relativa e encontra-se manifestamente preclusa, pois não foi suscitada oportunamente, não podendo ser invocada tardiamente como expediente meramente protelatório, formal configurando comportamento incompatível com a boa-fé processual.

Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

O Apelante sustenta que a simples ausência de prestação de contas não configuraria ilícito apto a ensejar a condenação imposta, sob o argumento de inexistência de dolo específico. Tal tese revela-se juridicamente insustentável e frontalmente contrária ao regime constitucional e infraconstitucional da tutela do patrimônio público.

O dever de prestar contas decorre diretamente do artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, impondo-se a qualquer pessoa física ou jurídica que administre, gerencie ou utilize recursos públicos.

Nos autos, restou incontroverso que a entidade apelante recebeu recursos públicos no exercício de 2008 e, não obstante reiteradas notificações administrativas e judiciais, quedou-se absolutamente inerte quanto à obrigação legal de prestar contas, conforme fartamente documentado no processo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a omissão injustificada na prestação de contas, quando presentes as condições objetivas para seu cumprimento, configura violação grave aos princípios da legalidade, da transparência e da moralidade administrativa, sendo prescindível a demonstração de dolo específico para fins de responsabilização civil e de recomposição do erário.

No caso concreto, o comportamento omissivo da apelante prolongou-se por anos, mesmo após decisão judicial transitada na primeira fase da ação de exigir contas, o que evidencia não apenas culpa grave, mas verdadeira resistência injustificada ao dever constitucional de transparência.

A tentativa de reduzir tal conduta a mero descumprimento formal revela-se incompatível com a gravidade objetiva da infração e com o regime jurídico dos recursos públicos.

No que tange à configuração de ato de improbidade administrativa, destaca-se que não se trata de aplicação automática das sanções da Lei nº 8.429/92, mas de consequências civis advindas da ausência de prestação de contas de recursos públicos.

A ação não foi proposta para condenação por improbidade administrativa, seu objetivo principal era a prestação de contas, e, em caso de omissão, a restituição do valor recebido.

Após a revelia e a inércia do hospital, o Ministério Público apresentou contas substitutivas e pleiteou a condenação ao ressarcimento do valor atualizado de R$ 283.509,71, indicando possível configuração de improbidade administrativa (omissão dolosa na prestação de contas), como justificativa para o ressarcimento e não como pedido autônomo de condenação por improbidade.

Portanto, repiso, a condenação imposta não decorreu de juízo de improbidade administrativa, mas da aplicação das regras próprias da ação de prestação de contas. A conduta omissiva do apelante, frente a reiteradas oportunidades processuais, corrobora a decisão de mérito que lhe impôs o dever de ressarcimento, conforme previsto no art. 70 da CF/88 e legislação infraconstitucional correlata.

No que se refere à condenação ao ressarcimento do valor apurado, igualmente não subsiste qualquer reparo a ser feito. A sentença recorrida observou rigorosamente o procedimento bifásico da ação de prestação de contas, nos termos do artigo 550 do Código de Processo Civil. Diante da inércia reiterada da ré, operou-se a preclusão lógica e consumativa do direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor, circunstância expressamente prevista em lei e amplamente reconhecida pela jurisprudência dominante. O valor de R$ 283.509,71 foi apurado com base em critérios objetivos, considerando os repasses efetivamente realizados, devidamente atualizados, inexistindo qualquer demonstração concreta de excesso, erro material ou enriquecimento sem causa do ente público, ônus que competia exclusivamente à apelante e do qual não se desincumbiu.

Não procede, igualmente, qualquer insinuação de desproporcionalidade ou violação ao devido processo legal. Ao contrário, o feito tramitou com absoluta observância das garantias processuais, tendo sido oportunizado à ré, em múltiplas ocasiões, o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidades estas deliberadamente ignoradas. A condenação ao ressarcimento não possui natureza sancionatória, mas eminentemente reparatória, visando recompor o erário diante da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos públicos recebidos.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a apelação não apresenta qualquer argumento jurídico capaz de desconstituir a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026